Tribunal: CARF
Processo: 19679.014357/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.014357/2005-43
ACÓRDÃO
2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICTOR VERA AGUILAR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2000
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN.
Não se aplica o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional no
decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento, posto não se
tratar de ação judicial de cobrança, e não haverá ainda a constituição
definitiva do crédito tributário.
Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.014357/2005-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração (fls. 37/42), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
exercício 2001, ano-calendário 2000, que lhe exige crédito tributário no montante
de R$30.369,64, sendo R$1.288,76 de imposto (código 0211), R$12.251,81 de
imposto suplementar (código 2904), R$9.188,85 de multa de oficio e R$7.640,22
de juros de mora calculados até 10/2004.

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
2001, ano-calendário 2000, foram constatadas as seguintes infrações, consoante
Demonstrativo das Infrações (fl. 40):

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU • FÍSICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VINCULO EMPREGATÍCIO. Inclusão de
rendimentos recebidos da Pref. de - Guarulhos. CNPJ 46.319.000/0001-50, no
valor de R$14.841,99.

Enquadramento Legal: Arts. la 3, e art. 6 da Lei 7.713/1988; arts. 1 a 3 da Lei n°
8.134/1990; arts. 1, 3, 5, 6, 11 e 32 da Lei n°9.250/1995; art. 21 da Lei
n°9.532/1997; Lei n° 9.887/1999; arts. 43 e 44 do Decreto 3.000/1999— RIR 1999.

OMISSÃO DE 'RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO. Inclusão de rendimentos recebidos da
COOPERPLUS 11, CNPJ 01.332.566/0001-83, no valor de R$36.107,74 e da
COOPERPLUS 7, CNPJ 01.135.063/0001-18, no valor de R$22.504,98.

Enquadramento Legal: Arts. 1 a 3, e art. 6 . da Lei 7.713/1988; arts. 1 a 3 da Lei n°
8.134/1990; arts. 3, 11 e 32 da Lei n° 9.250/1995; art. 21 . da Lei n° 9.532/1997;
Lei . n° 9.887/1999; art. 45 do Decreto 3.000/1999 — RIR 1999.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.014357/2005-43
3
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE(S). Contribuinte intimado, via correio, em
seu domicilio de eleição, não foi localizado. Intimado via Edital, DRF/OSA/SEFIS n°
001/04 não apresentou comprovação da existência de dependentes.

Enquadramento Legal: Art. 8, inciso II, alínea "e" e art. 35 da Lei 9.250/1995; art.
37 ,da IN SRF 25/1996.

DEDUÇÃO INDEVIDA A TITULO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. Contribuinte
intimado em seu domicilio não foi localizado. Intimado via Edital DRF/OSA/SEFIS
n° 001/04 não apresentou comprovação de despesas de instrução, nem da
existência de dependentes.

Enquadramento Legal: Art. 8, inciso II, alínea "b" parágrafo 3 da Lei 9.250/1995;
art. 37 a 40 da IN SRF 25/1996.

Foi cientificado do lançamento em foco, em 16/05/2006 (AR de fl. 47), por meio
da Intimação n° 589/2006 (fl. 46), pois que não foi encontrado no endereço
discriminado em seu cadastro na SRF, na ocasião em que foi postada a
correspondência contendo o auto de infração original. •

Não se conformando com o Auto de Infração lavrado contra si, do qual diz que
não foi notificado, apresentou, em 09/12/2005, a impugnação de fls. 01/02,
instruída com os documentos de fls. 03/18, aduzindo que:

Declarou no ano de 2000:

(...)

TOTAL GERAL: R$ 67.455,74

Diz que pagou R$1.288,76, falta pagar R$3.044,89. Solicita parcelamento e
desconto das multas em 40%. .

Refere que .é portador de câncer maligno (Mieloma múltiplo), Hemofilia Grave,
Cardiopatia por Chagas.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.014357/2005-43
4
O valor recalculado correto da exigência é:
(...)
R$ 3.044,89.

• Documentos em anexo:
Rendimentos ano base 2000 da Prefeitura do Município de Guarulhos.

Acompanham relatórios médicos, que constatam seu estado delicado de saúde.

- Em vista do exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência parcial do
lançamento, requer seja acolhida a presente impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, DECORRENTES DE
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Estão sujeitos à tributação pela tabela progressiva anual os rendimentos
comprovadamente recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem
vinculo empregatício, omitidos pelo contribuinte na declaração de ajuste anual., •
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, DECORRENTES DE
TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Matéria não contestada, pelo que definitivo o correspondente crédito tributário
constituído.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DEPENDENTES. ' DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Matéria incontroversa, pelo que se considera definitivamente constituído na
esfera administrativa o correspondente crédito tributário.
Lançamento Procedente

Considerando que, no curso do processo administrativo fiscal, o contribuinte veio a
óbito, a intimação/notificação do acórdão recorrido se deu na pessoa do representante legal do
espólio, qual seja Rosa Rojas Covarrubias de Vera (Fl. 152). Cientificado da decisão de primeira
instância em 23/10/2020, o sujeito passivo interpôs, em 23/11/2020, Recurso Voluntário,
alegando exclusivamente a incidência da prescrição do crédito tributário.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.014357/2005-43
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
- Da Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
- Das razões recursais
Segundo se verifica nos autos, em seu recurso o recorrente não contesta a omissão
de rendimentos, limitando-se a alegar que o auto não pode prosperar em razão da prescrição do
crédito tributário, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Deste modo, o recurso será analisado apenas sob o aspecto da existência, ou não
da prescrição do crédito tributário.
Em primeiro plano, cabe analisar o caput do mencionado artigo 174; in verbis:
Art.174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos
contados da data da sua constituição definitiva.
Como se observa, desconsiderando-se que este dispositivo trata de ação judicial de
cobrança, que não é o caso presente, o prazo prescricional começa a ser contado da constituição
definitiva do crédito tributário.
Ora, a constituição definitiva do crédito tributário só se dará com encerramento do
processo administrativo fiscal de lançamento.
Realmente, como o lançamento de ofício do crédito tributário foi impugnado pelo
contribuinte, deu-se início a fase litigiosa do procedimento de lançamento, e não se operou a
constituição definitiva do crédito tributário.
Assim, no caso presente ainda não houve a constituição definitiva do crédito
tributário; não havendo como se aplicar o disposto no artigo174 do CTN.
Ademais, a Súmula CARF n° 11, de aplicação obrigatória ao caso concreto, dispõe
que não há a aplicação de prescrição no decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento.
Assim, vejamos:
Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.014357/2005-43
6
Verificado que não houve quaisquer das prescrições alegadas pela parte
recorrente, sendo que este foi seu único argumento recursal, não sendo negada a omissão de
rendimentos, e que os fundamentos do acórdão recorrido não foram combatidos, é dever manter
o lançamento.
- Conclusão
Ante tudo acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 196
DF CARF MF
Original